Tribunal: STF
Processo: RHC 220088
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que a julgar o HC 711.755, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. FASE PROCESSUAL EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PARA SE CONCLUIR PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO SERIA NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS, PROVIDÊNCIA VEDADA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo fundamentou que a absolvição sumária cinge-se aos casos em que a imputação é manifestamente improcedente, o que não ocorre na espécie, haja vista os depoimentos colacionados no acórdão acerca da prática do crime de homicídio. As instâncias ordinárias, diante do acervo probatório dos autos, no qual consta inclusive depoimento da vítima sobrevivente, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia do acusado, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo que as dúvidas quanto à prova deverão ser dirimidas pelo Júri Popular. 



    2. Para se concluir de forma diversa, com o fim de absolver sumariamente o acusado ou impronunciá-lo por ausência de provas, seria necessário o reexame das provas carreadas aos autos, providência vedada na estreita via do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 



    3. "Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário" (REsp 1.745.982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a “ausência de justa causa para a pronúncia, por haver se baseado exclusivamente em depoimentos “de ouvir dizer” e elementos informativos colhidos na fase do inquérito”. Afirma que “o paciente sofre evidente constrangimento ilegal decorrente de pronúncia baseada em elementos probatórios inadmissíveis, contrariando o previsto nos artigos 155, caput, e 413, do Código de Processo Penal, merecendo, pois, ser reformado. E, para se aferir o constrangimento ilegal, não é necessário reexaminar fatos e provas, mas apenas verificar se a prova que lastreou a pronúncia é idônea e legalmente admissível para tal fim”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    6. E mais: para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.



    1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação.



    2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença.



    3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    7. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a despronúncia do paciente sob a alegação de que a pronúncia baseou-se em elementos inidôneos e inválidos como prova. 



    Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia do acusado, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo que as dúvidas quanto à prova deverão ser dirimidas pelo Júri Popular. (...).



    [...]



    Como se vê, o Tribunal a quo fundamentou que a absolvição sumária cinge-se aos casos em que a imputação é manifestamente improcedente, o que não ocorre na espécie, haja vista os depoimentos colacionados no acórdão acerca da prática do crime de homicídio. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias, diante do acervo probatório dos autos, no qual consta inclusive depoimento da vítima sobrevivente, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia do acusado, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo que as dúvidas quanto à prova deverão ser dirimidas pelo Júri Popular. Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário" (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).



    [...]



    Ademais, diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de forma diversa, com o fim de absolver sumariamente o acusado ou impronunciá-lo por ausência de provas, seria necessário o reexame das provas carreadas aos autos, providência vedada na estreita via do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária.



    [...].



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator